Tribunal: TJPA
Processo: 0026032-75.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026032-75.2019.8.14.0401

APELANTE: MATEUS PINHEIRO DOS SANTOS PEIXOTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DOS
ARTIGOS 121
,
§ 2º I, III, IV e VI, §2º- A, I c/c art. 211 e art. 69, todos do CPB
.
CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.
INVIABILIDADE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE COMPORTAM A VERSÃO ACUSATÓRIA. OPÇÃO CONDENATÓRIA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL POPULAR. SENTENÇA HÍGIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

I –
A cassação do veredito popular por manifestamente contrário à prova dos autos só seria possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca naquela que opta por uma das versões existentes. Ademais, se o Corpo de Jurados opta por acolher uma das versões sustentadas em plenário e essa encontra respaldo nos demais elementos probatórios, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, até mesmo porque não restou comprovada a alegada ausência de relação afetiva entre acusado e vitima que credenciasse o eventual afastamento do feminicídio, devendo ser respeitado o preceito constitucional da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença, que é o juiz natural da causa. Descabe a alegação de que o Júri Popular decidiu contrariamente à prova dos autos, quando resulta veredicto do Júri que optou por versões admissíveis no conjunto probatório. A versão a que optou o Conselho de Sentença foi plenamente compatível com a prova dos autos, devendo ser resguardado a Soberania do Veredicto Popular;

II.
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MATEUS PINHEIRO DOS SANTOS PEIXOTO,
inconformado com a sentença (ID 11696463) que o condenou às penas de
23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida incialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121
,
§ 2º I, III, IV e VI, §2º- A, I c/c art. 211 e art. 69, todos do Código Penal Brasileiro. (ID. 24222894),
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Juri da Capital/PA.

A defesa em suas razões (ID
11696468) pugnou pela nulidade do julgamento, com supedâneo de que teria sido manifestamente contrário às provas dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d” e § 3° do CPP.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto (ID
14731415).

Nesta superior instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID
12371773).

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal manejado por
MATEUS PINHEIRO DOS SANTOS PEIXOTO
, inconformado com a sentença condenatória, prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA.

Narra a exordial, que no dia
30/10/2019, o acusado, utilizando-se de uma camisa de mangas compridas, asfixiou a vítima até a morte. Segue aduzindo a denúncia que no dia do fato o acusado e a vítima, no interior da residência do denunciado, iniciaram uma discussão e a vítima teria passado a exigir do réu que ele lhe entregasse o celular e uma quantia de 100 (cem) reais. Diante da negativa, ele a imobilizou e utilizou uma camisa de mangas compridas para asfixiá-la até a morte. Em seguida o réu enrolou seu corpo em lençóis e solicitou uma corrida de taxi, sendo que o motorista se recusou a levar o embrulho pois identificou que se tratava de um corpo. Ato contínuo, o denunciado procurou alguém para ajudá-lo e encontrou um homem que conhecia de “vista” e pediu emprestado um carro de mão, que utilizou para colocar o corpo da vítima e jogá-lo em um terreno próximo de uma casa.

Regularmente processado, o recorrente foi pronunciado, como incurso no art. 121, § 2º, I, III, IV e VI, combinado com o art. 211, ambos do CPB. Irresignado, manejou Recurso em Sentido Estrito, o qual foi negado provimento (ID 7360765 - Pág. 11). Por conseguinte, foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 26/10/2022, ocasião em que o Conselho de Sentença, por maioria de votos, condenou
MATEUS PINHEIRO DOS SANTOS PEIXOTO
, sendo aplicado a pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2°, incisos I, III, IV e VI e art. 211 c/c art. 69, todos do CPB. Inconformado, interpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

Na espécie, a prova da materialidade delitiva restou provada
pelo Relatório do Inquérito Policial, às fls. 504/530, Id. 4681174/ 4681178; Laudo de Perícia do Local de Crime com Cadáver (fls. 55/60, Id. 4680905/4680906) e pelo Anexo do Laudo nº 2020.01.000162-CCV (fls. 61/96, Id. 4680906/4680909), pelo Laudo Prosopográfico nº 32/2019 (fls. 33/43, Id. 4680902), assim como pelas provas orais colhidas em Juízo e confirmadas em Plenário do Tribunal do Júri, Mídia de Audiência, às fls. 539/583, Id. 4681182/4681226; fls.601/609, Id. 6453138/6453148; fls. 611/629, Id. 6453155/6453586; fls. 631/645, Id. 6453594/6453614; fls. 647/655, Id. 6453668/6453676.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS

Cediço pontuar, que a Constituição Federal vigente, no seu artigo 5º, inciso XXXVIII, reconhece a instituição do Júri, assegurando-lhe a soberania do veredicto, e decisão manifestamente contrária à prova dos autos seria aquela decisão arbitrária, ou seja, sem suporte algum de provas colhidas e não simplesmente aquela que o conselho de sentença escolhe dentre as versões apresentadas pela defesa e que se baseia na prova produzida, pelo que a supremacia do julgamento popular não pode ser maculada.

Nos termos do art. 593, inciso III, d, do Código de Processo Penal, apenas se constatada a manifesta contrariedade da decisão proferida pelos Jurados com as provas dos autos será cabível o provimento do recurso de apelação que pleiteia a anulação da referida decisão, para que novo julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri. A decisão que opta, dentre as versões existentes nos autos não é manifestamente contrária à prova, uma vez que é vedado ao Tribunal "ad quem" emitir qualquer juízo valorativo.

A deliberação do Conselho de Sentença acerca da presença das qualificadoras não pode ser alterada pelo Tribunal "ad quem", já que amparada em uma das versões dos autos, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição da República, uma vez que a controvérsia foi objeto de votação (9º quesito), ocasião em que o Conselho de Sentença acolheu a manutenção da qualificadora do feminicídio, em meio aos debates orais operados pelas partes, como se depreende pela ata de julgamento (ID
11696461 - Pág. 1).

Na espécie, materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas nos autos, as quais sequer foram alvo da irresignação recursal. Nessa via, cediço asseverar que o recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri possui caráter restrito, uma vez que não devolve à instância superior o conhecimento pleno da questão posta em juízo, em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição da República. Contudo, as decisões recorridas podem ser anuladas, conforme disposto no art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal, para que novo julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri, nos seguintes termos:

"Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...) III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos".

No caso em análise, sustenta a defesa que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, quanto à configuração da qualificadora do feminicídio. Nessa via, verificou-se no acervo processual, que desde a fase policial houve a constatação do envolvimento do recorrente com BIANCA CUNHA DA SILVA, que mantinha uma relação de afeto com o apelante, como se pode observar pelo interrogatório de MATEUS PINHEIRO DOS SANTOS PEIXOTO, na fase administrativa (fls. 128-131 do IPL – ID
4681149 - Pág. 3)
, revelou que tinha uma relação de namoro anterior com a vítima, com trocas de beijos (ID
4680901 - Pág. 3)
, e que no dia dos fatos, teve relações sexuais com BIANCA. Acontecimentos narrados na peça defensiva, contante dos autos (ID
4680901 - Pág. 3).

Na espécie, em consideração a
garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88, a decisão sobre a configuração ou não de uma qualificadora compete exclusivamente ao Conselho de Sentença. Em outras palavras, caberia aos jurados, no caso concreto, avaliar se houve ou não as aludidas qualificadoras, o que foi observado quando da votação do 9º quesito que acolheu a qualificadora do feminicídio, nesse sentido:

(...) 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença (HC 232.885/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015). 2. Assim, apresentadas duas versões em Plenário, as quais não estão dissociadas dos elementos de provas, inviável o provimento da apelação ministerial para determinar a realização de novo julgamento, em respeito à soberania dos veredictos. (...) (HC 403.405/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018)

Desse modo, a opção por uma das versões plausíveis apresentadas aos jurados, com respaldo em alguma prova dos autos, não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, restando inviabilizada a submissão do acusado a novo julgamento, devendo ser mantida, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, de rigor conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão que condenou
MATEUS PINHEIRO DOS SANTOS PEIXOTO, às penas de
23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprido incialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121
,
§ 2º I, III, IV e VI, §2º- A, I c/c art. 211 e art. 69, todos do Código Penal Brasileiro. (ID. 24222894), , nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/12/2023